Tribunal: TJDFT
Processo: 0703098-55.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ROUBO COM USO DE FACA, CONCURSO DE PESSOAS E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCTIVA IMPOSTA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1 Menor ao qual se impôs medida socioeducativa de internação por praticar atos infracionais análogos ao artigo 157, § 2o, inciso II (quatro vezes), mais o artigo 157, § 2o, incisos II e V, do Código Penal, depois de subtrair um automóvel junto com outros três adolescentes, restringindo a liberdade do motorista; em seguida usou o veículo para abordar transeuntes e lhes tomar pertences, intimidando-os com de faca, sempre na companhia dos outros menores.
2 A materialidade e a autoria dos crimes foram evidenciadas pelos testemunhos das vítimas, sendo o menor apreendido ainda na posse da res furtiva, depois de delatado pelos comparsas.
3 A gravidade dos fatos cotejada com o contexto pessoal e familiar do adolescente justifica a imposição da medida socioeducativa de internação.
4 Apelação não provida.